Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744000-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Edson Chaves da Silva Agravados: Banco Andbank (Brasil) S/A Geru Tecnologia e Serviços S/A Banco Itaucred Financiamentos S/A Banco Itaucard S/A Itau Unibanco S/A Cartão BRB S/A BRB Banco de Brasília S/A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity Companhia Hipotecária Piratini – CHP Creditas Soluções Financeiras Ltda Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Chaves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0705318-96.2020.8.07.0018. A mencionada decisão foi assim redigida: “Decisão de referência ID 69982779. Foi deferida liminar no AGI no 0740395-26.2020.8.07.0000, suspendendo a limitação dos descontos imposta pela decisão em referência. Embora o referido agravo tenha sido interposto apenas por alguns dos executados, houve, no caso, o efeito expansivo subjetivo do recurso, nos termos do art. 1.005 do CPC, de modo que a suspensão da liminar aproveita a todos os executados. Com efeito, o litisconsórcio passivo, neste caso, é unitário, pois a causa de pedir é a mesma para todos os réus, de modo que a sentença decidirá a relação jurídica do autor com os réus de modo uniforme. Assim, ficam os executados intimados da suspensão da liminar concedida, de modo que não deve haver a limitação dos descontos deferida por este juízo, até decisão final do referido recurso e do AGI de no 0738103-68.2020.8.07.0000. Aguarde-se a citação e o transcurso do prazo para defesa dos réus que ainda não contestaram.” Em suas razões recursais (Id. 20145576) o agravante alega em síntese que, no presente caso, o litisconsórcio passivo deve ser caracterizado como facultativo simples, em virtude das peculiaridades próprias de cada contrato de mútuo. Nesse sentido, argumenta a inexistência de obrigatoriedade de decisão uniforme para todos os réus. Aduz ter ajuizado a ação contra vários réus apenas com o intuito de demonstrar que a soma dos descontos para pagamento de empréstimos ultrapassa sua renda mensal. Verbera que o Juízo singular não poderia ter alterado os efeitos de decisão a respeito de questão pendente de julgamento por este Egrégio Sodalício. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para desconstituir os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0740395-26.2020.8.07.0000, que suspendeu a limitação dos descontos procedidos diretamente na conta bancária do autor, aos demais réus. Ausente o recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça concedida ao aqgravante (Id. 69986540 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos, o presente recurso não é admissível e, estando ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade sobreleva a análise, no presente caso, dos seguintes requisitos: a) a recorribilidade da decisão e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois tópicos, o recurso pode ser admitido. No caso em análise verifica-se que o agravo de instrumento não pode ser admitido, pois o recorrente interpôs recurso contra a decisão que determinou que os efeitos da liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 0740395-26.2020.8.07.0000, que suspendeu a limitação dos descontos procedidos diretamente na conta bancária do autor, fossem estendidos aos demais réus. No entanto, observa-se que não há previsão no art. 1015 do CPC para a interposição de recurso contra a decisão que delibera a respeito da aludida matéria. Com efeito, convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria em questão não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém salientar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator